Tribunal: TJSP
Processo: 1035404-84.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE (ÉGUA). AÇÃO DE PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. VÍCIO OCULTO. ÉGUA PORTADORA DE DOENÇA DEGENERATIVA, QUE ACARRETA A IMPOSSIBILIDADE DE PRÁTICA ESPORTIVA E EXERCÍCIOS. RÉ QUE ACEITOU A RESCISÃO CONTRATUAL, E TEVE O ANIMAL RESTITUÍDO. DEPRECIAÇÃO DO ANIMAL POR CULPA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. PEDIDO RECONVENCIONAL

Ementa:
COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE (ÉGUA). AÇÃO DE PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. VÍCIO OCULTO. ÉGUA PORTADORA DE DOENÇA DEGENERATIVA, QUE ACARRETA A IMPOSSIBILIDADE DE PRÁTICA ESPORTIVA E EXERCÍCIOS. RÉ QUE ACEITOU A RESCISÃO CONTRATUAL, E TEVE O ANIMAL RESTITUÍDO. DEPRECIAÇÃO DO ANIMAL POR CULPA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA SEDE (ART. 85, §§ 8.o E 11, DO CPC).

Apelação não provida.